Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-94.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL “FACEBOOK”. DESATIVAÇÃO DA CONTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARTIGOS 82, § 2o, E 85, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a legitimidade da suspensão da conta mantida pelo autor na plataforma digital Facebook.
2. Com o advento da Lei no 12.965/2014, que estabelece as diretrizes para o uso da rede mundial de computadores, o dever de fiscalização do conteúdo divulgado por terceiros deixou de ser obrigatoriedade dos administradores ou operadores das plataformas de rede social. 2.1. De acordo com as regras estabelecidas nos artigos 19 a 21 da Lei no 12.965/2014 somente é permitido à plataforma da rede mundial de computadores tornar indisponível um conteúdo que cause danos a outros usuários ou a terceiros após a determinação judicial específica, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir eventual censura.
3. Isso não obstante, é possível que o provedor de serviços efetue o controle dos conteúdos expostos em sua plataforma na rede mundial de computadores eventualmente em desacordo com os critérios de uso da aludida plataforma. 3.1. Saliente-se, aliás, que em razão de sua eventual inércia o provedor de serviços que atua na rede mundial de computadores responde solidariamente pelos eventuais ilícitos à esfera jurídica de terceiros.
4. No caso em deslinde verifica-se que a conta mantida pelo autor foi desativada sem mandado judicial ou demonstração dos motivos ao apelado. 4.1. Convém ressaltar ainda que, apesar de ter a apelante sustentado a ocorrência de violação dos termos de uso da plataforma digital, não trouxe aos autos a comprovação da infração cometida pelo recorrido. 4.2. Assim, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pela autora, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. A interrupção dos serviços prestados sem a necessária clareza e informação ao consumidor ofende a boa-fé objetiva e configura ato ilícito que deve ser indenizado. 5.1 A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. O método de cálculo do valor da indenização do dano moral deve observar a abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. A partir da análise da conduta do causador do dano e da conduta do consumidor, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado.
7. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 7.1. No caso em deslinde o Juízo singular julgou o pedido procedente. Assim, a recorrente deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
8. O valor da multa fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da mora no cumprimento da decisão judicial que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não se afigura desproporcional ou irrazoável para os fins ali assinalados. 8.1. É preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que o recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial no prazo estipulado pelo Juízo singular resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
9. Recurso conhecido e desprovido.